Tribunal: TJES
Processo: 5006303-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006303-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISADORA NEVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006303-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISADORA NEVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a decisão de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006303-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISADORA NEVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de execução interposto por
ISADORA NEVES,
em face da decisão que indeferiu a prisão domiciliar da agravante.

Sustenta a defesa da agravante, que o constrangimento ilegal derivaria do fato de que a reeducanda possui um filho menor de 12 anos de idade, sendo sua presença indispensável para os cuidados do menor.

Inicialmente, vale esclarecer que em consulta ao Sistema de Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), pude observar que a agravante encontra-se condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena total de 14 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Salienta-se que até o presente momento a agravante cumpriu 04 (quatro) anos e 05 (cinco) dias de pena, restando pendentes de cumprimento 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, por ausência de elementos imperiosos a ensejar a concessão da medida.

Dispõe o art. 117 da LEP:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Em que pese o dispositivo legal refira-se à concessão da prisão domiciliar apenas aos apenados em cumprimento de pena em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a prisão domiciliar pode ser deferida também nos regimes semiaberto e fechado, quando o caso concreto assim demandar (STJ - AgRg no HC: 563805 SP 2020/0048157-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

No entanto, após atenta análise dos autos, verifico que a agravante não se enquadra na hipótese de concessão da prisão domiciliar, uma vez que em relatório técnico de acompanhamento, foi relatado pela assistente social que a criança se encontra sob os cuidados da avó materna há dois anos, sendo muito bem cuidada.

Forte nesses fundamentos e, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.